Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPENSAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR IN NATURA. INADMISSIBILIDADE. MERA LIBERALIDADE.
1. Conforme o art. 1.699 do CC, para a alteração dos alimentos previamente fixados, faz-se necessária efetiva modificação do binômio necessidade-possibilidade.
2. O comprometimento da renda com o custeio voluntário de curso de graduação de medicina de filho, que já atingiu a maioridade, não é considerado motivo apto, por si só, para demostrar a alteração da capacidade financeira do alimentante. Não se pode deixar desamparado alimentando incapaz, que depende exclusivamente dos pais, em prol do custeio da educação de descendente capaz.
3. Ao verificar que o alimentante está assumindo os custos do plano de saúde dos filhos, além dos alimentos inicialmente fixados, deve-se entender que tal ação é feita por mera liberalidade, de modo a não admitir a compensação desse ato voluntário com a prestação pecuniária então vigente.
4. Não houve prova suficiente da alteração da capacidade financeira do alimentante, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC, o que impossibilidade de redução dos alimentos.
5. Apelação conhecida e não provida.